Tribunal: TJES
Processo: 5000807-96.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000807-96.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO – CAUSAS DE PEDIR FÁTICAS E JURÍDICAS EM COMUM – CONFLITO CONHECIDO – DECLARADO COMPETENTE O DOUTO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
Nos termos do art. 55,
caput
, do CPC, “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”;

2.
Verifica-se que, no caso em apreço, ambas as demandas têm as mesmas partes, e visam impugnar autos de infração lavrados no ano de 2015, em razão da dita poluição sonora ocasionada pela construção do empreendimento Bauhaus, situado na Mata da Praia, Vitória/ES. As demandas apresentam causas de pedir fáticas e jurídicas em comum, o que já era de se esperar, considerando que os autos de infração foram lavrados em razão do mesmo contexto fático;

3
.
Há conexão entre as demandas, hábil a modificar a competência para que o julgamento se dê pelo mesmo órgão julgador. Essa medida viabiliza, sobretudo, a economia processual, a eficiência da atividade jurisdicional e a harmonia entre as decisões;

4
.
Nos termos do art. 58 do CPC, segundo o qual “
A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente
”, ambas as demandas devem ser reunidas para julgamento pelo douto Juízo suscitante;

5
.
Conhecido o conflito e declarada a competência do douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DOUTO JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo douto
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, ante a remessa pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, dos autos da Ação Anulatória n. 5002970-45.2022.8.08.0024, ajuizada por
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na petição inicial de origem, a Lorenge Home SPE 141 Empreendimento Imobiliário Ltda. relata que, em razão de denúncias promovidas por vizinhos, o Município de Vitória lavrou, em seu desfavor, o Auto de Infração n. 75/2015, pela suposta emissão de ruídos e barulhos acima do limite permitido por lei na construção do empreendimento Bauhaus, situado na Mata da Praia, Vitória/ES (id. 7129449 – pág. 05/14).

Apreciando a questão, o douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória proferiu decisão, afirmando a existência de risco de prolação de decisões conflitantes, bem como a conexão entre a demanda de origem e a Ação Anulatória n. 0033860-57.2019.8.08.0024, que tem as mesmas partes e objetiva a anulação dos Autos de Infração n. 88/2015 e 98/2015, também decorrentes da suposta emissão de ruídos e barulhos acima do limite legal na construção do empreendimento Bauhaus. Assim, foi determinada a remessa dos autos ao douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em razão de sua apontada prevenção para julgar a demanda de origem, já que a ele primeiro foi distribuída a Ação Anulatória n. 0033860-57.2019.8.08.0024 (id. 7129450 – pág. 52/53).

Recebidos os autos, o douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarou que, apesar de os autos de infração terem sido lavrados no mesmo contexto, referem-se a situações ocorridas em momentos diversos. Com isso, indicou a inexistência de conexão, ante a diversidade de causas de pedir fáticas, bem como a inocorrência de risco de prolação de decisões contraditórias. Então, foi suscitado o presente conflito de competência (id. 7129450 – pág. 54/56).

Proferi despacho designando o douto Juízo suscitante para resolver as medidas de urgência, nos termos do art. 195, parágrafo único, do RITJES, e art. 955 do CPC (id. 7130848).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7163286).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5000807-96.2024.8.08.0000

JUÍZO SUSCITANTE:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

JUÍZO SUSCITADO:
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo douto
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, ante a remessa pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, dos autos da Ação Anulatória n. 5002970-45.2022.8.08.0024, ajuizada por
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na petição inicial de origem, a Lorenge Home SPE 141 Empreendimento Imobiliário Ltda. relata que, em razão de denúncias promovidas por vizinhos, o Município de Vitória lavrou, em seu desfavor, o Auto de Infração n. 75/2015, pela suposta emissão de ruídos e barulhos acima do limite permitido por lei na construção do empreendimento Bauhaus, situado na Mata da Praia, Vitória/ES (id. 7129449 – pág. 05/14).

Apreciando a questão, o douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória proferiu decisão, afirmando a existência de risco de prolação de decisões conflitantes, bem como a conexão entre a demanda de origem e a Ação Anulatória n. 0033860-57.2019.8.08.0024, que tem as mesmas partes e objetiva a anulação dos Autos de Infração n. 88/2015 e 98/2015, também decorrentes da suposta emissão de ruídos e barulhos acima do limite legal na construção do empreendimento Bauhaus. Assim, foi determinada a remessa dos autos ao douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em razão de sua apontada prevenção para julgar a demanda de origem, já que a ele primeiro foi distribuída a Ação Anulatória n. 0033860-57.2019.8.08.0024 (id. 7129450 – pág. 52/53).

Recebidos os autos, o douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarou que, apesar de os autos de infração terem sido lavrados no mesmo contexto, referem-se a situações ocorridas em momentos diversos. Com isso, indicou a inexistência de conexão, ante a diversidade de causas de pedir fáticas, bem como a inocorrência de risco de prolação de decisões contraditórias. Então, foi suscitado o presente conflito de competência (id. 7129450 – pág. 54/56).

Pois bem.

Nos termos do art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil, “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”. Sobre o instituto, “
a doutrina vem entendendo bastar que um de seus elementos seja coincidente para que haja conexão entre as ações (seja dos fatos ou dos fundamentos jurídicos). Esse entendimento se coaduna com os objetivos traçados pela conexão (economia processual e harmonia entre julgados), abrangendo um número maior de situações amoldáveis ao instituto legal
” (NEVES, Daniel A. A. Manual de direito processual civil: Volume único. 15. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 187).

Dito isso, verifico que, no caso em apreço, ambas as demandas têm as mesmas partes, e visam impugnar autos de infração lavrados no ano de 2015, em razão da dita poluição sonora ocasionada pela construção do empreendimento Bauhaus, situado na Mata da Praia, Vitória/ES.

As demandas apresentam causas de pedir fáticas e jurídicas em comum, o que já era de se esperar, considerando que os autos de infração foram lavrados em razão do mesmo contexto fático. A título de exemplo, em ambas as demandas a autora argumenta que: (i) os ruídos emitidos não decorreram da obra em questão, mas sim da junção de vários sons das obras aos arredores que somadas ocasionam um alto nível de decibéis; e (ii) o nível máximo estabelecido é descabido, uma vez que é claro que as obras vão emitir um som de nível maior que uma conversa, ou até mesmo de um trânsito rodoviário (id. 7129449 – pág. 8/9 e id. 7129450 – pág. 45/47).

Sendo assim, tal como o douto Juízo suscitado, verifico a existência de conexão entre as demandas, hábil a modificar a competência para que o julgamento se dê pelo mesmo órgão julgador. Essa medida viabiliza, sobretudo, a economia processual, a eficiência da atividade jurisdicional e a harmonia entre as decisões. Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho da decisão proferida pelo douto Juízo suscitado:

“
Por outro lado,
vislumbro a conexão entre as ações, dada a identidade entre as causas de pedir, pois em ambas a demandante defende que a obra para a construção do empreendimento BAUHAUS sozinha não ultrapassa o número máximo de decibéis previstos em lei, razão pela qual a sanção aplicada não merece subsistir
. Nessa medida, além da comunhão das causas de pedir (art. 55, caput do CPC),
a reunião das demandas para definição em conjunto também se faz necessária para se evitar decisões conflitantes ou contraditórias
(art. 55, §3º do CPC)
” (id. 7129450 – pág. 53)

Por consequência, ambas as demandas devem ser reunidas para julgamento pelo douto Juízo suscitante, nos termos do art. 58 do CPC, segundo o qual “
A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente
”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para

DECLARAR
a competência d
o douto
Juízo
d
a
5
ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
d
e Vitória

para processar e julgar a Ação Anulatória n. 5002970-45.2022.8.08.0024, ajuizada por Lorenge Home SPE 141 Empreendimento Imobiliário Ltda., em face do Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanhar o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão dia 5/3/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.